Tribunal: TJBA
Processo: 8002039-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002039-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: CARLA NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA

Advogado(s)
:
WALDIR MARINHO DA PAIXAO FILHO, MARIANE SILVA DE ASSIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face do acórdão que negou provimento a seu agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo que inverteu o ônus da prova e determinou o custeio dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao ônus de custeio dos honorários periciais questionados pelo embargante no agravo de instrumento anterior.

III. Razões de decidir

3. Da leitura do acórdão, evidencia-se que não há nenhuma omissão. O acórdão se dedica extensamente ao tema do ônus de custeio dos honorários periciais, o que foi exatamente o objeto da impugnação do agravo de instrumento.

4. O que se verifica é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, sendo certo que os embargos de declaração, enquanto recurso de fundamentação vinculada, não se prestam à rediscussão do que já foi decidido.

IV. Dispositivo e tese

5. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002039-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO CSF S/A e como apelada CARLA NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.